Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708695-84.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (id no 23772593) manejada por EDIVANIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS contra “sentença” (id no 23772591), proferida pelo MMo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, em autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – processo no 0708695-84.2020.8.07.0015, INDEFERIU a petição inicial com fundamento no art. 8o da Lei no 11.101/205 e art. 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, do CPC. Pretende, em suma, a reforma da indigitada decisão, para que seja determinado o prosseguimento da habilitação de crédito requerida na inicial. Sem contrarrazões (Id. 23772620 e 23772621). É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente recurso comporta análise monocrática, uma vez que o recurso apresentado é manifestamente inadmissível, do ponto de vista processual. A despeito do que se alega na questão de fundo do presente recurso, tenho que a presente apelação sequer pode ser conhecida, porquanto eivada de “erro grosseiro”, por assim dizer. Para melhor esclarecimento tecerei algumas considerações. Vejamos. Como cediço, a apelação interposta pela parte irresignada não encontra ressonância na legislação processual, diante da manifesta e evidente inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é incólume de dúvida quanto ao recurso adequado, é dizer, Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de habilitação de crédito em sede de ação em que se processa recuperação judicial. Portanto, o recurso adequado para combater decisão dessa natureza, ainda que a decisão ostente a nomenclatura de sentença seria o agravo de instrumento, por expressa previsão legal. Na decisão combatida se decidiu questões referentes a essa questão, pelo que a aplicação do artigo 17 da Lei no 11.101/2005. Sendo assim, diante da questão e da pertinência dos atos processuais, não há que se falar em conhecimento do indigitado apelo. Nesse sentido, colaciono recentes precedentes desta eg. Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. – sem grifo no original) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - A decisão interlocutória referente à remuneração do administrador judicial no processo de recuperação judicial é irrecorrível, mormente levando-se em conta que a Lei n.o 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz expressamente em seu texto as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim, o art. 17 prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas nas impugnações às habilitações de crédito; o art. 59, § 2o, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra a decisão que conceder a recuperação judicial; e, por fim, o art. 100 prevê o cabimento do recurso contra a decisão que decreta a falência. A matéria trazida no presente recurso, desse modo, não desafia Agravo de Instrumento, nos termo da Lei n.o 11.101/2005 e, assim, não se enquadra no inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3 - Ademais, a decisão agravada também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, o qual, por se tratar de rol taxativo, não admite interpretação extensiva. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1071363, 07124498420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. – sem destaque no original.) Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade, na medida em que a parte apelante não manejou recurso adequado, é dizer, agravo de instrumento. Por derradeiro, também é de se destacar que incabível a aplicação do primado da fungibilidade. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por EDIVANIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte apelada. Brasília, 6 de abril de 2021 10:53:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator